Tribunal: TJDFT
Processo: 0745964-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. VIGÊNCIA. RENOVAÇÃO ANUAL. DEVER DE GUARDA. EMISSÃO DE CERTIFICADO INDIVIDUAL.
1. Desnecessária a reclamada intimação da parte, porquanto, segundo já decidido no STJ, “O ‘fundamento’ ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure.” (EDcl no REsp 1280825/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017). Logo, sem olvidar que o destinatário final da prova é o juiz, este não precisava ouvir a parte previamente antes de examinar os fatos, valorar as provas e interpretar o alcance da norma atinente ao prazo de guarda de documentos.
2. A Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, por meio da Circular SUSEP n. 605/2020 (art. 3o), dispõe que “O prazo para guarda de documentos originais, físicos ou eletrônicos, é de, no mínimo, cinco anos, contados a partir da data da prática do ato, do término de vigência do contrato ou da extinção de obrigações dele decorrentes, a que for mais recente”.
3. Cuidando-se de seguro de vida coletivo, é da natureza do contrato ser temporário. No caso, as provas dos autos não deixam dúvida de que o seguro coletivo contratado tem vigência anual, conforme previsão contida nas condições gerais do seguro de vida em grupo e demais documentos anexados.
4. Em estrita observância às normas emanadas da Superintendência de Seguros Privados (art. 3o da Circular SUSEP n. 605/2020), a seguradora apelada não estava obrigada a manter sob sua guarda a apólice do seguro de vida coletivo originariamente celebrada em 1999, tendo em vista o decurso do prazo de quase 24 anos desde a contratação.
5. Ademais, de acordo com o Tema Repetitivo 1.112 do STJ, no contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre.
6. De todo modo, em respeito à norma prevista na Circular SUSEP n. 605/2020, a seguradora apelada trouxe aos autos os últimos certificados individuais de renovação, correspondentes aos 5 anos anteriores à solicitação, cumprindo, portanto, integralmente a obrigação que lhe cabia, nos limites de sua responsabilidade perante o segurado.
7. Apelação conhecida e não provida.